Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701832-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DANIEL DUTRA REU: FRANCISLEI MENDES VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória fundamentada no art. 966, VI, do CPC, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, intentada por DANIEL DUTRA proposta contra FRANCISLEI MENDES VIEIRA visando desconstituir sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília em sede de ação de reintegração de posse (processo no 0720293-77.2020.8.07.0001) e oposição (processo no 0736922-29.2020.8.07.0001), que julgou procedente o pedido formulado nos autos de oposição para manutenir o opoente FRANCISLEI MENDES VIEIRA na posse do imóvel identificado como QR 07, Conjunto F, Lote 08, Setor Habitacional Taquari, Vila Varjão, Lago Norte, Brasília-DF; e julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado por DANIEL DUTRA, extinguindo ambos os feitos com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. O autor pugnou pela produção de provas, dentre elas oitivas de testemunhas, prova pericial e depoimento pessoal (ID 71623306). É o relato do essencial. O julgamento do feito aparenta a necessidade meramente de proceder-se ao confronto entre as argumentações postas na inicial da ação rescisória e as provas produzidas no processo que originou a r. sentença rescindenda, o que indica tratar-se da hipótese do art. 355, I, do CPC, ou seja, de julgamento antecipado do pedido por não haver a necessidade de produção de outras provas. No particular, extrai-se da documentação acostada aos autos que o processo foi devidamente instruído com provas documentais. Vale notar, ainda, que cabe ao julgador avaliar a efetiva conveniência e necessidade da prova, e indeferir, por conseguinte, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, notadamente por ser o destinatário prova, a teor dos arts. 370 e 371, ambos do CPC. Assim, se o conjunto probatório juntado aos autos é suficiente para firmar convicção acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em realização da dilação probatória. A esse propósito, colacionam-se os seguintes precedentes jurisprudenciais, “in verbis”: "Conquanto possível a produção de provas em sede de Ação Rescisória, por força de expressa disposição legal, tal faculdade encontra-se necessariamente vinculada à pretensão concretamente deduzida. Deve haver uma relação de utilidade entre a prova cuja produção é vindicada e aquilo que o postulante deseja provar.” (Acórdão 1260248, 07101102120188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. Muito embora possuam as partes direito a produção de provas, cabe ao juiz, na esteira do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indeferir aqueles inúteis à resolução da controvérsia, inclusive as de caráter protelatório, notadamente por ser o destinatário final das provas produzidas; 2. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.” (Acórdão 1227516, 07206538020188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES AFASTADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. AÇÃO RESCISÓRIA UTILIZADA COMO MERO SUCEDÂNEO RECURSAL. As provas requeridas pela autora são desnecessárias. O fundamento invocado para a propositura da ação rescisória foi o de que a r. sentença violou disposição literal de lei (art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973). A análise do vício depende tão somente de se confrontar a sentença e o dispositivo legal tido por violado. Alegação de cerceamento de defesa não acolhida. (...) Ação rescisória julgada improcedente.” (Acórdão 962047, 20150020197859ARC, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2016, publicado no DJE: 29/8/2016. Pág.: 99/104). Posta a questão nestes termos, na hipótese vertente, os fatos alegados pelas partes litigantes não dependem de outras provas senão as que já colacionadas aos autos, nos termos do art. 972 do CPC. Intimem-se as partes litigantes e, após, retornem os autos para julgamento. P. I. Brasília/DF, 17 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator